Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702992-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEMINIMEN SOUZA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 55314426 interposto por JEMINEM SOUZA SANTOS contra decisão ID 184419618 proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de no 0715110-69.2023.8.07.0018 ajuizada pela parte agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO, indeferiu pedido de tutela de urgência para "enquadrar o requerente como PcD no concurso da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para o cargo de Agente Comunitário de Saúde" (ID 182474026). Não houve o recolhimento do preparo recursal, considerando o benefício da gratuidade de justiça concedido. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Nesse sentido, verifica-se a presença do primeiro requisito a partir dos relatórios médicos de ID 182476060 e a aprovação como PcD em seleção para cargo idêntico no âmbito do GDF. Por outro lado, há indício de perigo de dano, tendo em vista que o resultado do certame foi homologado (ID 184379137). Desse modo, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar aos agravados que adotem todas as providências necessárias para a inclusão do agravante, na condição de sub judice, na lista de aprovados com deficiência para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, observando-se a classificação por ele obtida no concurso, procedendo-se somente à reserva de vaga do candidato até o julgamento final da ação originária, uma vez que não há direito líquido e certo à nomeação, conforme jurisprudência do STJ (REsp no 1692322/RJ). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital